Tribunal: TJES
Processo: 5030754-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030754-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INTIMAÇÃO PARA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para afastar a condenação ao pagamento de multa cominatória (astreintes).

2. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à suficiência da intimação em nome dos patronos acerca da obrigação de restituição do bem, bem como aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgado silenciou sobre a suficiência da intimação eletrônica dos patronos para justificar a cobrança das astreintes; e (ii) saber se houve omissão na apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação.

III. Razões de Decidir
4. Não há omissão quanto ao afastamento da multa cominatória. O acórdão enfrentou a controvérsia expressamente, consignando que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, não sendo a exigência suprida pela intimação eletrônica do patrono ou envio de e-mail ao departamento jurídico. A alegação revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. 5. Por outro lado, constata-se omissão real quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado na contestação, o qual não foi analisado na sentença (id. 51145113) e tampouco no julgamento do apelo por este Tribunal. 6. Sendo o embargante pessoa física e inexistindo elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, o deferimento do benefício é medida impositiva, integrando-se o acórdão embargado para esta finalidade, mantendo-se inalterados os demais termos do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao embargante. 8. Tese de julgamento: "Não caracteriza omissão a decisão que adota tese jurídica contrária ao interesse da parte, restando configurada, no entanto, omissão sanável via embargos de declaração quando o órgão julgador deixa de apreciar pedido expresso de gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão (id.
18665597
) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
para afastar a condenação ao pagamento de multa cominatória (astreintes).

Em suas razões recursais (id.
19044951
), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado colegiado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a validade da intimação eletrônica realizada em nome dos patronos, que possuiriam poderes específicos, e sobre a ciência inequívoca da obrigação demonstrada por atos processuais da apelante. Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação, o qual não teria sido apreciado pelo juízo de primeiro grau nem pelo Tribunal.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões (id.
19148590
), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030754-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão (id. 18665597) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
para afastar a condenação ao pagamento de multa cominatória (astreintes).

Sustenta o embargante que o acórdão silenciou sobre a suficiência da intimação em nome dos patronos e sobre a ciência inequívoca da apelante acerca da obrigação de restituição do bem. Sem razão, contudo.

O vício da omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar. No presente caso, o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, fundamentando que a intimação pessoal é condição necessária para a cobrança de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ. O julgado consignou expressamente que “
A intimação eletrônica do patrono não supre tal exigência
” e que “
O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal
”.

Portanto, não há omissão, mas apenas o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada por este Colegiado, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

Lado outro, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, vejo que assiste razão ao embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi formulado na contestação e não foi objeto de análise expressa na sentença (id. 51145113), tampouco por este Tribunal no julgamento da apelação. Trata-se de omissão real que deve ser sanada.

Considerando que o embargante é pessoa física e inexistem elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, o deferimento do benefício é medida de rigor, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Desta forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para integrar o acórdão e conceder a gratuidade da justiça ao apelado/embargante, mantendo-se inalterados todos os demais termos do julgamento, inclusive o dispositivo que afastou as astreintes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e passar a constar na fundamentação e no dispositivo do acórdão o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em favor de MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA.

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)